Tribunal: STF
Processo: ARE 1382073
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-28
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇ”O À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DE ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DA AGRAVADA À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. DECISÃO RECORRIDA QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS PERICIAIS. TESE RECURSAL DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, EM RAZÃO DO TEMA 524 DO STF, BEM COMO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE NÃO SE VERIFICA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DA AUTORA/AGRAVADA QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE ATACADO, NA ÉPOCA DEVIDA, TENDO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA DO PRESENTE RECURSO. QUANTUM EXEQUENDO FIXADO CONFORME LAUDO PERICIAL. NADA OBSTANTE O MAGISTRADO, COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS, NÃO FIQUE VINCULADO AO LAUDO, NÃO DEVERÁ DELE SE AFASTAR SEM FUNDAMENTADA MOTIVAÇÃO. DECISÃO QUE ACOLHEU O LAUDO PERICIAL, O QUAL FOI SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO QUE SE MANTÉM. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 40, § 1º, da CF. Sustenta, em essência, que “[n]ão resta outra conclusão, portanto, que não a de que o título executivo judicial em questão é inexigível, pois, consoante previso no § 12 do art. 525 do CPC, contraria frontalmente a tese fixada no Tema da Repercussão Geral nº 524”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Inicialmente, não há que se falar em inexigibilidade do título, em razão da fixação do Tema 524 do STF. 



    Isso porque a decisão que concedeu à autora/agravada o benefício da integralidade dos proventos de aposentadoria foi proferida em sede de Embargos de Declaração, sendo certo que a referida decisão transitou em julgado em 27/10/2015, já não sendo possível a modificação da mesma.



    Com efeito, nada obstante o referido trânsito em julgado ter ocorrido após a fixação do aludido Tema, impositivo reconhecer que a modificação de sentença transitada em julgado possui possiblidade restrita, conforme se extrai da previsão do artigo 535, §8º do CPC. Veja-se:



    ' 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.¯ 



    De clareza solar, portanto, que o presente recurso não é a via própria para a modificação da sentença já transitada em julgado.”



    Nesse contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA. USO DE FAIXAS DE DOMÍNIO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 279/STF. TEMA 660 DA RG.



    1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



     5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE 1.322.652-AgR-segundo, de minha relatoria)



    Por fim, pontuo que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator